Tribunal: TJSP
Processo: 1000402-06.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – ÚNICA MATÉRIA TRAZIDA NO APELO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de contratação indevida de empréstimos consignados – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – assinaturas dos instrumentos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO DESATE ANTECIPADO DA LIDE – ÚNICA MATÉRIA TRAZIDA NO APELO – NÃO OCORRÊNCIA – alegação de contratação indevida de empréstimos consignados – demonstração do apelado de que houve contratação válida e eficaz – assinaturas dos instrumentos apresentados que correspondem às que foram lançadas pela apelante na procuração – necessidade de realização de prova pericial grafotécnica que não se patenteou nos autos – documentação trazida com a inicial e com a contestação que era suficiente para que se desse o desate do litígio – recurso desprovido.